Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701351-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravada: Leda Crisley Maciel da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0709931-18.2022.8.07.0010, assim redigida: “Emende-se a inicial para comprovar a mora uma vez que esta não resta comprovada se a carta enviada retorna com anotação “endereço insuficiente”, conforme precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na instância primeva, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal. Conquanto o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes. 2. No mais, considerando que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1650910, 07319288720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, conforme documentos colacionados pela parte autora, este é, de fato, o endereço da requerida, de modo que não óbice à remessa da notificação extrajudicial a ele para fins de comprovação da mora. Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 42813795), em síntese, que a notificação extrajudicial com a finalidade de constituir a mora da recorrida foi enviada para o endereço indicado pela devedora no momento da celebração do negócio jurídico em questão e está de acordo com a exigência prevista no Decreto no 911/1969. Acrescenta que a impossibilidade de entrega da notificação em razão de insuficiência no endereço da devedora não pode impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja recebida a petição inicial, com o subsequemte deferimento da medida liminar de busca e apreensão, bem como o ulterior provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 42813797). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance a controvérsia a respeito da juntada dos documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto no 911/1969). A ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio, no presente caso, afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se o teor da seguite ementa da lavra da Egrégio 2a Turma Cível deste Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, a sociedade recorrente também formulou requerimento de “reconsideração” dirigido ao Juízo singular, em relação à decisão impugnada, mas a referida petição ainda não foi examinada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Fica prejudicado, consequentemente, o exame dos requisitos concernentes ao requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator